Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL E DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.002 DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo 1002, condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

II. Com esse novo norte jurisprudencial, há de ser permitida a condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública (a despeito do risco de confusão patrimonial), dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento das Defensoria Públicas.

III. Da análise das evidências, há de preponderar o critério da equidade (valor irrisório), e dada a baixa complexidade da demanda, é de ser adotada a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais) (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A).

IV. Verba exclusivamente destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública local (vedado o rateio entre os seus integrantes).

V. Recurso conhecido e provido.